Tribunal: TJDFT
Processo: 0754037-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO de ORDEM judicial. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. REDUÇÃO E EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A multa cominatória tem caráter persuasório e deve ser fixada em valor que efetivamente inflija à parte o temor pelas consequências de eventual descumprimento da decisão. De forma que, no caso, plenamente cabível e pertinente sua fixação, não havendo que se falar em sua exclusão. Outrossim, ressalta-se que as astreintes somente são aplicadas em caso de descumprimento da ordem judicial. Logo, somente haverá sua incidência caso não cumprida a obrigação, ante a finalidade persuasória.
2. No caso, restou incontroverso o descumprimento de decisão na origem, porque o agravante admite a morosidade no atendimento, a qual atribui à alta demanda e falta de pessoal em seu quadro funcional. Muito embora, problemas administrativos não justificam a falha do cumprimento da decisão judicial que determinou a implantação de benefício de caráter alimentar ao suplicado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.